Tribunal: TJES
Processo: 5030909-97.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030909-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S. D. N. C. J. e outros
RECORRIDO: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF PROFESSORA MARIA STELLA DE NOVAES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030909-97.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RECORRIDO:
SÓSTENES DO NASCIMENTO COUTINHO JÚNIOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BULLYING EM AMBIENTE ESCOLAR – MENOR ESPECIAL – OMISSÃO NA VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante da omissão da escola municipal em prevenir e cessar práticas de agressões físicas e verbais (bullying) sofridas pelo menor autor dentro e nas imediações da unidade escolar.

2. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da responsabilidade civil do ente público e da adequação do valor fixado a título de indenização moral. O Município sustenta ausência de nexo causal e de comprovação de omissão, enquanto o recorrido defende a manutenção da sentença, enfatizando a negligência da escola na adoção de medidas de proteção, mesmo após comunicações e vídeos das agressões.

3. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Restou demonstrado nos autos que o aluno, portador de transtorno de atenção e dislexia, foi submetido reiteradamente a agressões físicas e verbais por colegas, inclusive com divulgação das imagens em redes sociais. A conduta omissiva da escola é patente, uma vez que não houve ação preventiva ou disciplinar efetiva, contrariando o dever legal de guarda e vigilância imposto aos estabelecimentos públicos de ensino.

4. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Na hipótese, restou configurado o nexo entre a omissão específica da Administração e o dano suportado pelo menor, ensejando o dever de indenizar.

5. Também o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, assegura o direito à inviolabilidade da honra e da imagem, protegendo o indivíduo de ofensas à dignidade pessoal.

6. A Lei nº 13.185/2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), estabelece o dever das instituições de ensino de adotar medidas de conscientização, prevenção e combate à violência escolar, o que não foi observado. A negligência da escola municipal caracteriza falha grave no serviço público educacional e gera abalo moral indenizável.

7. O
quantum
indenizatório de R$3.000,00 fixado em primeiro grau revela-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, sem ensejar enriquecimento ilícito, e cumprindo função

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Sem custas.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)